Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021623-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIZA GOMES DA SILVA - CPF: 040.632.021-78 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), RAIZA GOMES DA SILVA - CPF: 040.632.021-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1021623-25.2020.8.11.0001 – 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTES: RAIZA GOMES DA SILVA.

TELEFONICA BRASIL S/A.

RECORRIDOS: TELEFONICA BRASIL S/A

RAIZA GOMES DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO – REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
TELEFONICA BRASIL S/A
CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE
RAIZA GOMES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor
que usufruiu de serviços devidamente contratados e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
R$ 104,65 “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida/recorrente RAIZA GOMES DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente TELEFONICA BRASIL S/A.

1.1
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente RAIZA GOMES DA SILVA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente RAIZA GOMES DA SILVA, pugnou, ainda.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento do recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente TELEFONICA BRASIL S/A.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado, no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal, não tem o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possuem condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.o), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 07 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com uma certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda a coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de áudio em que a parte recorrente comprova a contratação da linha telefônica, da qual originou a inscrição questionada nos autos,
notadamente, em razão da ausência de manifestação pela parte recorrida acerca do áudio apresentado,

não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

1.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente, no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente RAIZA GOMES DA SILVA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
RAIZA GOMES DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
TELEFONICA BRASIL S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes os pedidos inicias
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
RAIZA GOMES DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente

RAIZA GOMES DA SILVA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
TELEFONICA BRASIL S/A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021